Tribunal: TJDFT
Processo: 0736745-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECISÃO QUE DECRETA SIGILO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste previsão legal acerca da atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno. Precedentes
1.1. Não havendo retratação por parte do Relator, há julgamento definitivo do recurso pelo Colegiado, padecendo de qualquer efeito prático a concessão do efeito suspensivo.
2. A decisão que trata da decretação de sigilo para a expedição e cumprimento de mandados em ação de busca e apreensão de veículo não se encontra inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
2.1. Não configurada a urgência na apreciação da matéria, consubstanciada no risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que, após a efetivação da liminar de busca e apreensão, há momento oportuno para efetivação do contraditório, podendo, inclusive, a matéria ser revolvida em sede de eventual apelação, incabível a flexibilização do rol de hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento.
3. Agravo Interno parcialmente conhecido e não provido.